Tribunal: TJES
Processo: 5000173-09.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-09.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA e outros (8)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória ajuizada por instituição financeira, na qual os embargantes alegaram a ilegalidade da capitalização mensal de juros prevista em contrato bancário firmado com o apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário firmado após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (atualmente reeditada como MP n. 2.170-36/2001), quando expressamente pactuada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que haja expressa pactuação e que o contrato tenha sido firmado após a edição da MP n. 1.963-17/2000.

Conforme a Súmula n. 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso concreto, o contrato foi celebrado após a edição da referida medida provisória, e a taxa anual pactuada (12,68%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal convencionada (1%), o que valida a capitalização mensal dos juros.

Diante da legalidade da cláusula contratual impugnada, mantém-se a rejeição dos embargos à ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal de juros, nos termos da Súmula n. 541 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: MP n. 1.963-17/2000 (atualmente MP n. 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 541.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
500
0173-09.2021.8.08.0032
.

APELANTES: RENATO RANGEL FILHO, RONAN RANGEL, RONEY RANGEL, SERRARIA DE MÁRMORE E GRANITO MIMOSO LTDA., POLYANA RIBEIRO DONNA RANGEL, MARIA SALES DA CUNHA NASSUR RANGEL, PATRÍCIA SARTÓRIO SILVA RANGEL, MARMIL MÁRMORE MIMOSO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. E ECOPORANGA MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Insurgiram-se os apelantes contra respeitável sentença

que rejeitou os embargos que opuseram
nos autos da ação monitória ajuizada
contra eles
pelo
apelado.

Nas razões recursais
alegaram
, em síntese, a ilegalidade da capitalização dos juros.

Segundo posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Nos termos da Súmula n. 541, daquele egrégio Sodalício, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na hipótese em análise, além de o contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, foi pactuada taxa de juros
de

12,68
% (
doze

inteiros e
sessenta e oito

centésimos
por cento)
ao ano
, que é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensais convencionada, esta de 1% (um por cento), razão pela qual é descabido falar em capitalização ilegal de juros.

P
osto isso,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os honorários fixados em desfavor dos apelantes para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez